Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-01666
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Luciana Dias
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/1666
Acusado: Leone Luiz de Faria Junior
Ementa: Eventual uso indevido de informação privilegiada, em suposta violação do art.13
da Instrução CVM no 358/02. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu absolver o acusado, Leone Luiz de Faria Junior.
Proferiu defesa oral o advogado Antonio Francisco Caetano, representante do acusado.
O acusado, presente à Sessão de Julgamento, prestou esclarecimentos adicionais à defesa oral feita por seu
representante.
Presente a Procuradora-federal Raquel Passarelli de Souza Toledo de Campos, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Pires Dias, Relatora, Otavio Yazbek e a Presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 03 de abril de 2012.
Luciana Dias
Diretora-Relatora
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

RELATÓRIO
I. Negócios com ações da Renner.
1. Em 10 de março de 2008, Lojas Renner S.A. (" Renner" ou "Companhia") e os acionistas de Leader S.A.
Empreendimentos e Participações ("Leader") celebraram um Memorando de Entendimento para a aquisição
das ações de emissão da Leader.
2. Conforme informado por fato relevante divulgado na mesma data, a aquisição ainda estava sujeita a certas
condições, como a realização de auditoria na Leader e suas controladas, União de Lojas Leader S.A. ("Leader
Varejo") e Leader S.A. Administradora de Cartões de Crédito (" Leader Card"). O resultado dessa auditoria
poderia influir no preço indicativo para aquisição das ações, convencionado pelas partes no memorando de
entendimentos.
3. Em 13 de março de 2008, a diretoria de relações com investidores da Renner enviou mensagem eletrônica aos
administradores e funcionários que ocupavam cargo de gerência informando-os da proibição de negociarem
valores mobiliários da Renner. A comunicação foi reiterada nos dias 10 e 29 de abril e 4 e 30 de junho de 2008.
4. Porém, a Renner detectou que seu gerente geral de produtos financeiros, Leone Luiz de Faria Junior
("Gerente" ou "Acusado"), um dos responsáveis pela auditoria na Leader, alienou 3.000 ações de emissão da
Renner em 30 de maio de 2008. Nessa data, a auditoria na Leader estava em curso1 e o preço final da
aquisição das ações não havia sido divulgado.2
5. Questionado sobre essa venda de ações, o Gerente informou que:
i. adquiriu 3.000 ações entre 8 de novembro e 17 de dezembro de 2007, a um preço médio
de R$37,82 por ação e em 30 de maio de 2008 vendeu a mesma quantidade pelo preço
médio de R$40,30, auferindo lucro de R$7.440,00;
1/7

ii. sabia das negociações entre a Renner e os acionistas da Leader, mas sua visão era
limitada e parcial, pois sua função era apenas ajudar a avaliar o negócio de serviços
financeiros prestados pela Leader;
iii. recebeu apenas um e-mail, em 10 de abril de 2008, sobre a proibição de negociação de
ações da Renner, ao qual não pôde dar a devida atenção pelo acúmulo de trabalho e
porque as mensagens do diretor de relações com investidores não eram prioritárias às
suas funções; e
iv. vendeu suas ações por necessidade pessoal de adequação de suas finanças, não por
possuir qualquer informação privilegiada.
6. Sobre o Gerente e sua participação nos atos relacionados às negociações com os acionistas da Leader, a
Renner alegou que:
i. ele integrou o grupo que analisou informações e documentos da Leader e, em especial,
participou da avaliação da Leader Card;
ii. o preço base para a aquisição das ações e cotas da Leader e da Leader Card foi
estabelecido no memorando de entendimentos de 10 de março de 2008, mas o preço
definitivo só foi definido em 30 de setembro de 2008; e
iii. em maio de 2008, a due diligence não havia sido inteiramente concluída e, portanto, o
preço definitivo ainda não havia sido fixado.
7. Após reunir essas informações, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (" SMI"), que
vinha investigando a possibilidade de uso indevido de informações privilegiadas por parte do Gerente, remeteu
o caso à Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), com as seguintes conclusões:
i. o Gerente comprou ações muito antes do início da negociação entre a Renner e os
acionistas da Leader, enfraquecendo a hipótese de que a aquisição das ações tenha sido
motivada por informações não divulgadas ao mercado;
ii. quando vendeu as ações, o Gerente não possuía informação suficiente para precisar o
valor final do negócio; e
iii. eventual irregularidade estaria limitada às vendas do Gerente em período vedado à
negociação, conforme previsto no art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358, de 2002.
II. Acusação.
8. A SEP acusou o Gerente de violar o art. 13 da Instrução CVM no 358, de 2002, nas suas vendas de ações em
maio de 2008. O dispositivo em questão prevê:
Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia
aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração,
do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato
relevante.
9. Para a SEP, a participação do Gerente no grupo que participou da avaliação da Leader Card lhe permitiu
acesso a informações financeiras e contábeis não disponíveis ao mercado. A SEP chama atenção para o fato
de que cerca de 28% do valor total da Leader vinha do negócio desenvolvido pela Leader Card. 3
10. A SEP também registra sua interpretação sobre o art. 13 da Instrução CVM no 358, de 2002. Por essa
interpretação, a vedação prevista nesse dispositivo se aplica mesmo se as pessoas ali referidas negociarem
valores mobiliários sem o intuito de se beneficiar da informação privilegiada; a vedação é objetiva: se as
pessoas tiverem conhecimento de informações relativas a fatos relevantes, elas devem se abster de negociar.
11. Por isso, seria irrelevante a alegação do Gerente de que só negociou suas ações por uma necessidade pessoal
de adequação de suas finanças.
2/7

III. Defesa.
12. Em sua defesa, o Gerente:
i. reitera que não teve acesso completo ao processo de negociação entre a Renner e os
acionistas da Leader, como reconhecido no processo, mesmo porque jamais exerceu
cargos estatutários que teoricamente lhe permitissem ter conhecimento desse tipo de
informação;
ii. esclarece que não recebeu as mensagens nas quais a diretoria de relações com
investidores alertava os funcionários a não operar ações de emissão da Renner – os autos
não contêm provas do endereçamento dessas mensagens ao Gerente, nem confirmação
de que ele as tenha lido;4
iii. registra que os rendimentos com as ações – menos de 1% ao mês – foram comparáveis
aos retornos de investimentos conservadores; e
iv. requer que, caso não se entenda pela sua absolvição, seja aplicada a pena de advertência
ou, não sendo possível, seja-lhe permitido apresentar proposta de termo de compromisso,
antes da imposição de multa.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 2012.
Luciana Dias
Diretora
-------------------
A auditoria foi realizada entre abril e julho de 2008.
2 A celebração do contrato de compra e venda das ações foi comunicada por meio de fato relevante em 4 de setembro de 2008, que
também informava que o preço ainda estava sujeito a ajustes a serem determinados com base nas demonstrações financeiras da Leader
no mês de fechamento da operação. Em 30 de setembro de 2008, um novo fato relevante noticiou a alteração do prazo e das condições de
pagamento. Por fim, um terceiro fato relevante, de 27 de outubro de 2008, comunicou que as partes haviam desistido do negócio, em virtude
de alteração significativa no cenário econômico-financeiro brasileiro e mundial.
3 Segundo laudo de avaliação elaborado à época, a Leader foi avaliada um uma faixa de preços de R$607 milhões a R$710 milhões, sendo de R$436 milhões a R$513
milhões pela Leader Varejo e de R$172 milhões a 197 milhões pela Leader Card.
4De todo modo, o Gerente lembra que algumas dessas mensagens teriam sido enviadas já depois da sua operação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/1666

Acusado: Leone Luiz de Faria Junior
Assunto: Uso indevido de informação privilegiada
Diretor Relator: Luciana Dias
V O T O
1. Esses autos tratam de negociações de valores mobiliários realizadas por um funcionário da Renner que teve
acesso a certas informações financeiras e contábeis não públicas porque participava de um processo de
auditoria relativo a uma operação de aquisição já anunciada, mas cujo preço e conclusão dependiam de
determinadas condições e dos resultados da auditoria em curso.
2. Todos os fatos relativos ao presente caso são incontroversos. O Acusado admite ter realizado as negociações.
Admite também que fazia parte da equipe que trabalhava no processo de auditoria da Leader, companhia
objeto da aquisição. O Acusado também não nega que tinha conhecimento das tratativas em curso entre
Renner e Leader. Confirmou ainda ter recebido o email da administração da Renner, em 10.04.2008, sobre a
3/7

proibição de negociação com papéis de emissão da Companhia (fls. 56).
3. Neste processo nem sequer há uma polêmica factual sobre a posse ou não de informações não divulgadas ao
mercado. Tanto a defesa quanto a acusação entendem que o Gerente tinha informações ainda não divulgadas
ao mercado em virtude de suas funções no processo de auditoria.
4. Na verdade, a única questão a ser enfrentada no presente processo é se as informações que o Gerente
detinha eram relevantes.
5. De acordo com a defesa, o Gerente não teve acesso completo ao processo de negociação entre a Renner e os
acionistas da Leader. Corroborando esta posição, há a manifestação da SMI, com base em declarações da
Renner, no sentido de que em maio de 2008, o Gerente não possuía informação suficiente para precisar o
valor final do negócio. De acordo com aquela superintendência, a eventual irregularidade estaria limitada às
vendas do Gerente em período vedado à negociação, conforme previsto no art. 13, §1o, da Instrução CVM no
358, de 2002.
6. E neste ponto são importantes alguns esclarecimentos.
7. Primeiro, a conduta do Acusado não pode ser analisada por meio do comando do §1o do art. 13, da Instrução
CVM n.o 358, de 2002, conforme insinuou a SMI, uma vez que se trata de funcionário da Companhia que tinha
acesso a informação não divulgada ao mercado em virtude de seu cargo e função.
8. O §1o do art. 13, da Instrução CVM n.o 358, de 2002, cuida da extensão da vedação de negociação por quem
quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, em especial, aqueles que
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia.1
9. A SEP, no termo de acusação, corretamente corrigiu tal equívoco. O Gerente foi acusado com base no
comando do caput do art. 13, da Instrução CVM n.o 358, de 2002, que trata dos chamados insiders primários.
10. O segundo esclarecimento necessário é que, conforme confirmam nossos precedentes, a restrição constante
do art. 13, da Instrução CVM no 358, de 2002, não representa uma vedação absoluta de negociação2, de modo
que inexiste o ilícito administrativo de vendas em período vedado. A vedação à negociação estabelecida pela
Instrução CVM no 358, de 2002, tem base nos comandos da Lei n.o 6.404, de 1976, sobre uso indevido de
informação privilegiada, notadamente o art. 155, §§1o e 4o.3
11. Desta forma, tanto o comando do caput, quanto o comando do §1o do art. 13, da Instrução CVM n.o 358, de
2002, dependem da existência de uma informação ainda não divulgada ao mercado que possa, de maneira
ponderável, influenciar a decisão de investimento.
12. O que a regulamentação desses comandos faz, em diversas oportunidades, é estabelecer algumas
presunções. Tais presunções são mecanismos que facilitam o processo de construção da acusação.
13. A primeira presunção é a de que em determinados períodos, como os que antecedem a divulgação de
resultados (art. 13, § 4o da Instrução CVM n.o 358, de 2002) ou a oferta pública de valores mobiliários (art. 48
da Instrução n.o 400, de 2003), há informação relevante4.
14. Semelhante presunção ocorre em relação aos fatos que circundam um evento da vida da companhia que será
anunciado como fato relevante (art. 13, caput e §1o, da Instrução CVM n.o 358, de 2002).
15. A restrição de negociação de ações é transformada em vedação para que não se inviabilize a atuação da CVM
em determinados casos de utilização de informação privilegiada, em que a comprovação de posse da
informação ou da intenção de auferir vantagem seria quase impossível.
16. Assim, na verdade, a vedação ali presente representa a presunção de que a pessoa detém uma informação
relevante por conta das funções que exerce junto à companhia e, caso negocie enquanto tal informação não é
divulgada, estará negociando porque teve acesso à informação confidencial e relevante e com a finalidade de
auferir vantagem indevida.
17. Essas presunções são necessárias porque os eventos anunciados por meio de fato relevante são meros
desfechos de uma série de fatos, reuniões, tratativas e informações que se espalham no tempo, mas que,
encadeados, vão culminar na informação efetivamente divulgada ao mercado, qual seja o conteúdo do fato
relevante, das demonstrações financeiras ou das ofertas públicas.
4/7

18. Em especial, fatos relevantes cujo objeto são aquisições e operações societárias, anunciadas ou não, são
eventos que se constroem por meio de processos que envolvem uma grande troca de informações nos
procedimentos de auditoria, nas reuniões e outras tratativas que discutem a estruturação das operações, e nas
idas e vindas negociais.
19. A ciência, pela equipe de profissionais que trabalha nessas operações, de tal conjunto de eventos gera
assimetria informacional entre eles e os investidores do mercado. É, por isso, que a regulamentação da CVM,
em diversos comandos, presumindo essa assimetria, impede a negociação com valores mobiliários das
companhias envolvidas nos períodos que antecedem o "evento derradeiro" (a operação divulgada no fato
relevante, as demonstrações financeiras e a oferta pública).
20. Discussão semelhante a esta, ocorreu no PAS n.o 04/04, no qual havia negociações em curso de uma
operação já anunciada, e os advogados que compunham a equipe de trabalho negociaram valores mobiliários
de emissão da companhia. Vale transcrever trechos do voto do então Presidente e Relator Marcelo Trindade:
"29. No caso concreto, a existência das negociações entre BNDES e BNDESPar, de um lado, e Eletropaulo, de
outro, havia sido tornada pública, mas seu estágio diário não o fora - e seria mesmo absurdo que o fosse. A
companhia tem o direito de manter tal informação em sigilo, até a conclusão do processo, no interesse da
própria companhia, mas isto não tira a relevância da evolução diária das negociações.
30. Dizendo-o de outro modo: as contrapartes que venderam ações ao acusado 40 dias antes da conclusão
das negociações detinham muito menos informação do que ele, porque ele conhecia o estágio das
negociações, e elas não. Não se sabe se teriam vendido as ações pelo mesmo preço - que proporcionou o
significativo lucro ao acusado pouco depois da conclusão do acordo - se estivessem no mesmo nível de
informação.
(...)
36. Estudos mais aprofundados em finanças, notadamente nos Estados Unidos, confirmam que o momento do
fato relevante, na maior parte das vezes, não é representado por um evento objetivo localizado no tempo, que
de forma clara e definitiva simbolize a ocorrência relevante nos negócios da companhia. Verificou-se naqueles
estudos que, frequentemente, o fato isolado (a assinatura de um contrato, por exemplo) não é suficiente para
capturar, de uma só vez, o impacto de uma informação relevante. Além disso, cada vez mais o mercado tenta
se antecipar à divulgação de informações, ao invés de aguardá-las passivamente, fazendo apostas quanto aos
eventos que serão anunciados, independentemente da importância do anúncio em si, o que também dificulta a
identificação de eventos relevantes no tempo.
37. A regulação norte-americana evoluiu no sentido de reconhecer essa situação explicitamente no que se
refere, por exemplo, a ofertas públicas, determinando-se que, por mais que a concretização da oferta esteja
ligada a um acontecimento específico, os deveres impostos aos insiders na pendência de sua divulgação
sejam examinados como compreendendo não apenas a ocorrência em si do evento, mas o processo em que
se insere a sua formação."
21. Reconhecendo que o fato relevante é mero desfecho de atos e informações que se encadeiam no período que
o precede, a regulamentação estabelece a vedação à negociação. Essa vedação decorre da presunção de que
a equipe envolvida em operações societárias ou ofertas públicas sabe mais que o mercado e, por isso, deve
abster-se de negociar com valores mobiliários das empresas envolvidas. Tal presunção se estende por todo
período em que esteja em curso a auditoria e as negociações relativas ao negócio relevante para a companhia
ou a oferta pública.
22. No entanto, a presunção de que existem informações relevantes não é absoluta. Ela simplesmente inverte o
ônus da prova e transfere para o agente o dever de trazer evidências de que não tinha informação, de que a
informação detida não era relevante ou de que o negócio realizado não decorria do fato de o agente ter tido
acesso a informação relevante e não divulgada ao mercado.
23. A segunda presunção estabelecida pela Instrução CVM n.o 358, de 2002, é a de que certas pessoas detêm tal
informação privilegiada. Assim, é reiterado o entendimento desta casa de que em relação aos controladores e
administradores da companhia vigora uma presunção absoluta de que sabem da informação e, em relação ao
demais integrantes da empresa, há uma presunção relativa de que conhecem a informação e sabem que ela é
sigilosa.5
24. Entender esse conjunto de presunções é bastante importante para a análise do presente caso. Isto porque
5/7

embora tais presunções sejam mecanismos desenvolvidos pela regulamentação para facilitar a imputação do
ilícito administrativo de uso indevido de informação privilegiada, elas não tornam tal conduta uma infração
objetiva, como quer a acusação.
25. Os elementos objetivos e subjetivos do ilícito administrativo de uso indevido de informação privilegiada devem
estar fundamentados na acusação por meio de robusto conjunto probatório ou presumidos, quando tal
presunção for possível nos termos da regulamentação em vigor.
26. Dito isto, há, ao menos, dois aspectos neste caso concreto que, na minha opinião, descaracterizam o ilícito
administrativo de uso indevido de informação privilegiada.
27. O primeiro é que parece não estar presente um dos elementos fundamentais do ilícito de uso indevido de
informação privilegiada, qual seja, o de existir uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado.
28. Embora a existência de informação relevante possa ser presumida quando estão em curso negociações e
auditorias relacionadas a uma aquisição ou operações societárias, no caso em tela, a falta de informação
relevante, alegada pela defesa, foi informada pela Companhia (fls. 63) e confirmada no parecer técnico da SMI
(fls.132), que sugeriu à SEP que analisasse a conveniência de instauração de processo sancionador porque
entendeu que do art. 13, da Instrução CVM n.o 358, de 2002, podia se extrair a infração objetiva de negociação
em período vedado.
29. Conforme construído acima e nos nossos precedentes, não existe infração objetiva de negociação em período
vedado. Embora haja uma presunção de que as pessoas envolvidas na operação tenham informações
relevantes, essa presunção é relativa e é possível se provar que não há informação ou que a informação não é
relevante. No julgamento da SMI e da Companhia não havia informação relevante e não há elementos na
acusação que me convençam do contrário.
30. A Companhia na comunicação que fez à CVM, dando início ao presente processo, afirma "é certo que, nada
obstante a divulgação de Fato Relevante, determinadas informações sobre a Operação – em especial o Preço
Base – eram do conhecimento apenas de parte dos administradores da Companhia, isto é, daqueles
diretamente envolvidos na Operação, assim como dos advogados, auditores e demais assessores externos
contratados pela Companhia para a execução dos trabalhos relacionados à Operação." (fl.7).
31. Em esclarecimentos posteriores, a Companhia acrescenta: "o preço base para aquisição das ações e quotas
da Leader e da Leader Card, respectivamente, foi estabelecido pelas partes no Memorando de Entendimentos
celebrado em 10 de março de 2008. O objetivo da due diligence era o de identificar contingências e passivos
que poderiam implicar ajustes (redução) no preço final da operação, o qual foi definido somente em 30 de
setembro de 2008, quando da celebração do contrato definitivo de compra e venda das referidas participações
societárias." (fl. 62).
32. Diante das informações prestadas pela Companhia, acredito que, neste caso específico, nem o Gerente tinha
acesso às informações mais relevantes da Operação, nem a venda de suas ações se deu em momento em que
havia qualquer clareza em relação ao impacto das informações da due diligence nos rumos do negócio. Por
isso, acredito que as informações detidas pelo Gerente eram irrelevantes para o propósito de averiguação de
uso indevido de informação privilegiada.
33. O segundo fator que me convence de que a conduta sob análise não condiz com uso indevido de informação
privilegiada são os aspectos temporais. O timing das negociações é critério importante para apurar indícios de
utilização de informação privilegiada.
34. No caso em análise, o fato é que o Gerente comprou ações muito antes do início da negociação entre a Renner
e os acionistas da Leader, enfraquecendo a hipótese de que a aquisição tenha sido motivada por informações
não divulgadas ao mercado. E, em seguida, ele vendeu tais ações cerca de três meses antes que o preço final
da operação tivesse sido definido ou divulgado.
35. Nem a compra, cerca de 4 meses antes do início das negociações, nem a venda desses papéis, mais de 90
dias antes do anúncio dos termos finais da operação, parece ter sido motivada por informações privilegiadas,
conforme já havia sido destacado pela SMI, em sua análise dos fatos.
36. Pelo exposto, voto pela absolvição do acusado da infração que lhe foi imputada.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 2012.
6/7

Luciana Dias
Diretora
----------------------
Vale transcrever: "Art. 13 (...)
§1o A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato
relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham
relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a
respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles
referenciados."
2 Os §§6o e 7o do art. 13, da Instrução CVM no 358, de 2002, e as exceções deles constantes confirmam esse entendimento.
3 "Art. 155. (...)
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do
mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si
ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
(...)
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si
ou para outrem, no mercado de valores mobiliários."
4 Para um aprofundamento do assunto, cf. M. F. Trindade, "Vedações à negociação de valores mobiliários por norma regulamentar: interpretação e legalidade, in M. V. Von Adamek (coord.),
Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos, São Paulo, Malheiros, 2011, pp. 453/471"
5 Ver votos do Presidente Marcelo Trindade no PAS 04/04 (decidido em 28.6.2006), do Diretor Marcos Pinto no PAS CVM n.o 155/05 (decidido em 21.8.2007) e do Diretor Otávio Yazbek no PAS CVM n.o 13/09 (decidido em 13.12.2011).
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/1666 realizada no dia 03 de abril de 2012.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto da Diretora-relatora.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/1666 realizada no dia 03 de abril de 2012.
Eu também acompanho o voto da Diretora-relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver o acusado, Leone Luiz de Faria Junior, e encerro a sessão,
informando que a CVM interporá recurso de ofício da decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7